Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-89.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702521-89.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARLIANE DA COSTA FERNANDES APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Na forma do que dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o conhecimento do recurso de apelação quanto às matérias suscitadas em sede de reconvenção, tendo em vista o seu não recebimento pelo Juízo a quo. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator